Tribunal: STF
Processo: ARE 1530748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Duplo Grau de Jurisdição. Dupla Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Benefício da gratuidade tarifária em sistema público de transporte coletivo. Passe Livre.



    I. Legitimidade passiva do Estado de Goiás. Mesmo que tenha sido delegada a gestão do sistema de bilhetagem, depreende-se da Lei Estadual n. 12.313/1994 e do Decreto Estadual n. 4.253/1994 que o ente político demandado é responsável pela concessão do transporte gratuito e de outras providências relacionadas ao benefício.



    II. Não adstrição ao laudo pericial. Parte autora portadora de epilepsia e neuralgia do trigêmeo. Necessidade de concessão da gratuidade em transporte público. Direito à saúde. Continuidade no tratamento médico. O julgador poderá deixar de basear sua decisão na prova técnica, diante da possibilidade de se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento. No caso dos autos, embora o parecer do NAT JUS e a perícia médica tenham concluído que a demandante não é portadora de deficiência, há outros documentos carreados aos autos indicando que a autora possui limitação relevante que obsta sua participação plena na sociedade, estando autorizado concluir que faz jus ao Passe Livre. Além disso, está evidenciado que precisa do transporte público para se locomover, inclusive para dar continuidade ao tratamento de suas enfermidades, sendo fundamental a concessão do benefício vindicado, como corolário do direito à saúde, constitucionalmente assegurado.



    Duplo Grau de Jurisdição e Apelos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, XIV, §§ 1º e 2º; e 25, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente